Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-18.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL. PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL. NÃO APRECIADO. NULIDADE CONSTATADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Não houve apreciação judicial quanto ao reclamo do autor acerca de eventual venda casada entre o contrato de consórcio de automóvel e o seguro prestamista.
2. O autor, desde sua inicial, questiona a existência de contratação de tal seguro sem sua anuência.
3. A sentença proferida abarcou apenas o pedido do autor quanto a abusividade contratual, sem, contudo, mencionar a pretensa “venda casada”.
4. Nos termos do art. 489, §1o, inc. IV, do CPC, não se considera fundamentada a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
5. Ao deixar de apreciar pedido constante na inicial o Magistrado negou à parte a devida prestação jurisdicional de modo a ser considerado nulo o ato, nos termos do art. 93, IX da Carta Republicana.
6. APELO CONHECIDO E PROVIDO.